Tribunal: TJBA
Processo: 8036147-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036147-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EWERTON DA HORA SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA COLETIVA COM LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS ASSOCIADOS DA ENTIDADE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Ewerton da Hora Santos contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por prescrição da pretensão executória, em execução individual de título formado em mandado de segurança coletivo impetrado pela ASPRA, visando à implantação de auxílio-transporte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade ativa para executar individualmente título formado em mandado de segurança coletivo cujo dispositivo limitou os efeitos aos associados da entidade impetrante; (ii) examinar, apenas se reconhecida a legitimidade, a ocorrência de prescrição da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial decorre de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASPRA, cuja sentença determinou expressamente a implantação do benefício nos contracheques “dos associados do impetrante”, limitando subjetivamente os efeitos da decisão, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009. 4. O entendimento do STJ no REsp nº 1.865.563/RJ admite abrangência maior apenas quando ausente limitação expressa; havendo restrição subjetiva no dispositivo, esta vincula a execução individual. 5. O TJ-BA, em precedentes envolvendo a mesma entidade e situação fática, reconheceu a ilegitimidade ativa de não associados para executar título coletivo limitado. 6. O apelante não comprovou filiação à ASPRA, condição indispensável para a legitimidade ativa na presente execução. 7. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a anulação da sentença que apreciou o mérito, determinando-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ficando prejudicado o exame das demais questões recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: - A execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo cujo dispositivo limitou expressamente os efeitos aos associados da entidade impetrante exige comprovação de filiação do exequente. - A ausência de comprovação de filiação enseja ilegitimidade ativa e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX, b; Lei nº 12.016/2009, art. 22; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.865.563/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 14.04.2021; TJ-BA, Petição Cível nº 8056245-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, pub. 17.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8036147-94.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EWERTON DA HORA SANTOS e apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar suscitada para extinguir o processo, sem resolução de mérito, julgando PREJUDICADO o recurso. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA